Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO PARCELADA. ART. 895 DO CPC. GARANTIA PREVISTA NO EDITAL. HIPOTECA JUDICIAL A SER CONSTITUÍDA SOBRE O PRÓPRIO BEM LEILOADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DECORRENTE DE PENHORAS OU INDISPONIBILIDADES. VALIDADE DA PROPOSTA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento, pela qual indeferida a homologação da proposta de arrematação parcelada apresentada pela empresa GLOBAL Administração e Participações Ltda.
2. Questões em discussão: (i) definir se a proposta de arrematação parcelada apresentada pela arrematante atende aos requisitos do art. 895 do CPC e do edital do leilão, especialmente quanto à garantia; (ii) estabelecer se as anotações de penhora e indisponibilidade na matrícula impedem o registro da hipoteca judicial sobre o próprio bem, conforme previsto no edital.
3. O edital do leilão prevê expressamente a possibilidade de pagamento parcelado mediante hipoteca do próprio bem arrematado, em conformidade com o art. 895, §1o do CPC, razão pela qual a exigência judicial de garantia diversa não encontra amparo nas regras do certame.
4. A proposta apresentada por GLOBAL observa integralmente os requisitos legais e editalícios: oferta de valor dentro dos parâmetros, entrada mínima de 25%, prazo de 30 parcelas, correção pelo índice do TJDFT, multa e comissão do leiloeiro, além da indicação da hipoteca sobre o imóvel.
5. Anotações de indisponibilidade não constituem óbice à alienação judicial, nem impedem o registro da hipoteca por se destinarem a obstar alienações voluntárias, e não atos expropriatórios em execução.
6. A garantia definida no edital — hipoteca sobre o próprio bem — não é prejudicada pela existência de constrições prévias, pois essas apenas repercutem na ordem de preferência de pagamento, a ser definida posteriormente em concurso de credores.
7. O valor da entrada ofertada (R$ 14,3 milhões) supera amplamente o total das penhoras anteriores, possibilitando a quitação integral dos credores preferenciais e conferindo ao agravante oportunidade efetiva de satisfação de parte substancial de seu crédito.
8. Diante do fato de não ter havido lances à vista e do histórico de quase trinta anos de execução infrutífera, a proposta parcelada apresentada representa a solução mais efetiva e viável para a satisfação do crédito (princípio da efetividade da execução).
9. Recurso conhecido e provido.